Tribunal: TJSP
Processo: 0005919-43.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
, inexistente in casu. Omissão inocorrente, eis que, mantida a condenação, não havia porque se apreciar o pedido de restituição do bem, eis que o perdimento se deu como efeito da condenação, consoante previsão legal (arts. 62 e 63 da Lei no 11.343/06 e 91, II, "a" e"b" do CP).
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005919-43.2018.8.26.0000; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 8o Grupo de Direito Criminal; Foro de Olímpia - VARA CRIMINAL; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Relator(a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti

Comarca:

Olímpia

Órgão julgador:

8o Grupo de Direito Criminal

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

06/02/2020

Outros números:

5919432018826000050000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO VENERANDO ACÓRDÃO. Decisão colegiada que enfrentou exaustivamente toda a matéria deduzida no pedido de revisão criminal, com expressa menção aos motivos que fundaram a manutenção da condenação e seus efeitos. Pretensão de atribuir efeitos infringentes ao presente recurso. Impossibilidade. A contradição que autoriza a oposição

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO VENERANDO ACÓRDÃO. Decisão colegiada que enfrentou exaustivamente toda a matéria deduzida no pedido de revisão criminal, com expressa menção aos motivos que fundaram a manutenção da condenação e seus efeitos. Pretensão de atribuir efeitos infringentes ao presente recurso. Impossibilidade. A contradição que autoriza a oposição dos embargos declaratórios (CPP, art. 619) consiste na discrepância entre a fundamentação e a conclusão do venerando acórdão, ou entre seu dispositivo e sua ementa, inexistente in casu. Omissão inocorrente, eis que, mantida a condenação, não havia porque se apreciar o pedido de restituição do bem, eis que o perdimento se deu como efeito da condenação, consoante previsão legal (arts. 62 e 63 da Lei no 11.343/06 e 91, II, "a" e"b" do CP).
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000068031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0005919-43.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Olímpia, em que é embargante
DANILO VINICIUS GARCIA, é embargado COLENDO 8o GRUPO DE CÂMARAS
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), POÇAS LEITÃO, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO E
LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração Criminal No 0005919-43.2018.8.26.0000/50000 - COMARCA: Olímpia
- VOTO No 006193
2
VOTO:
006193
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 0005919-43.2018.8.26.0000/50000
EMBARGANTE:
DANILO VINÍCIUS GARCIA
EMBARGADO:
COLENDO 8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO
CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO
COMARCA:
OLÍMPIA VARA CRIMINAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
REVISÃO
CRIMINAL.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
VENERANDO ACÓRDÃO. Decisão colegiada que
enfrentou exaustivamente toda a matéria deduzida no
pedido de revisão criminal, com expressa menção aos
motivos que fundaram a manutenção da condenação e
seus efeitos. Pretensão de atribuir efeitos infringentes
ao presente recurso. Impossibilidade. A contradição
que autoriza a oposição dos embargos declaratórios
(CPP, art. 619) consiste na discrepância entre a
fundamentação e a conclusão do venerando acórdão,
ou entre seu dispositivo e sua ementa, inexistente in
casu. Omissão inocorrente, eis que, mantida a
condenação, não havia porque se apreciar o pedido de
restituição do bem, eis que o perdimento se deu como
efeito da condenação, consoante previsão legal (arts.
62 e 63 da Lei no 11.343/06 e 91, II, “a” e”b” do CP).
Embargos
de
declaração
conhecidos,
mas
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração com
efeitos modificativos e para fins de prequestionamento opostos por DANILO
VINÍCIUS GARCIA, contra o Venerando Acórdão deste Colendo 8a Grupo de
Câmaras de Direito Criminal, de fls. 193/197, que, por unanimidade, indeferiu
pedido de revisão criminal, mantendo a condenação do embargante às penas de 4
(quatro) anos, 5 (cinco)meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração Criminal No 0005919-43.2018.8.26.0000/50000 - COMARCA: Olímpia
- VOTO No 006193
3
unitário mínimo legal, por considera-lo incurso na conduta tipificada no artigo 33,
caput, da lei no 11.343/06.
Insiste na sua absolvição ao argumento de
que o embargante não cometeu o crime de tráfico e não tem qualquer relação com
os demais condenados, argumentando que o acórdão foi contraditório ao manter a
condenação ainda que a droga não tenha sido encontrada na posse do embargante,
mas de pessoa a aquém dera simples carona. Aponta, ainda, omissão no acórdão
quanto ao pedido de restituição do veículo apreendido por ocasião da prisão, por
entender o r. Juízo que se tratada de bem adquirido com produto do tráfico (fls.
200/205).
É o breve relatório.
Os embargos de declaração devem ser
conhecidos, mas rejeitados.
É que inexiste qualquer vício a macular o
Venerando Acórdão de fls. 193/197.
Primeiro porque, com efeito, a respeitável
decisão colegiada, ao indeferir o pedido de revisão criminal, enfrentou, de forma não
contraditória, todas as questões de direito e de fato trazidas na inicial de fls. 4/28 e
no parecer de fls. 160/168, analisando e apreciando, de forma clara, coesa e bem
fundamentada, toda a matéria deduzida, com expressa motivação acerca das razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração Criminal No 0005919-43.2018.8.26.0000/50000 - COMARCA: Olímpia
- VOTO No 006193
4
que embasaram a manutenção das penas impostas ao embargante nos seguintes
termos:
“O peticionário Danilo foi condenado porque,
no dia 27.09.2014,no período vespertino, na Rua São Paulo, no 890, Vila Camargo,
Guaraci/SP, previamente ajustado com outros indivíduos (Corréus Kaique de Lima,
Juliane Cristina Martins Pereira, Tiago Aparecido dos Santos e Nilson Gonçalves
Marques), preparavam, guardavam e traziam consigo, para fins de tráfico, 39 pedras de
crack individualmente embaladas em papel alumínio (6,50g), outras pedras de
tamanhos diversos da mesma droga (2,68g), dois tijolos de crack (78,60g) e outras 94
pedras também de crack (29g), sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
A materialidade veio bem demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/4), boletim de ocorrência (fls. 55/61), autos
de exibição/apreensão (fls. 62/68), laudo de constatação provisória (fls. 69/71) e
exame químico toxicológico (fls. 128/130).
Já a autoria veio bem delineada pela prova
oral, consoante os depoimentos dos policiais civis e militares oficiantes (mídia de fl.
421).
Conforme
bem
relatado
no
Venerando
acórdão atacado, '(...) policiais militares receberam denúncia anônima de que na
residência da corréu JULIANE, 'uma casinha azul', estava havendo tráfico ilícito de
entorpecentes. Diziam que a droga havia acabado de chegar e os traficantes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração Criminal No 0005919-43.2018.8.26.0000/50000 - COMARCA: Olímpia
- VOTO No 006193
5
estavam embalando, inclusive o traficante KAIQUE, líder do tráfico na região, havia
acabado de vender três porções a um usuário. Rumaram para o local. Quando se
aproximavam da residência de JULIANE avistaram TIAGO, também conhecido nos
meios policiais pelo envolvimento com drogas. TIAGO correu para o interior do imóvel
gritando e alertando os comparsas. Foi seguido e no interior da residência os
milicianos se defrontaram com KAIQUE correndo para o banheiro com a intenção de
desfazer-se de um saco plástico contendo 39 (trinta e nove) porções de 'crack'. KAIQUE
também tinha em seu poder a quantia de R$ 30,00 (trinta reais). Em revista no imóvel
também foi encontrada uma trouxinha contendo várias pedras de 'crack' picadas,
prontas para serem embaladas. Diante do notório envolvimento de KAIQUE e TIAGO
como o tráfico, os policiais foram até a residência dos mesmos. Eles encontraram na
moradia de KAIQUE, dentro de um guarda-roupa, a quantia de R$ 1.130,00 (um mil,
cento e trinta reais), sem comprovação de origem lícita. A diligência foi acompanhada
pela genitora. Na residência de TIAGO os policiais militares encontraram duas pedras
grandes de 'crack', com peso bruto de 78,86g (setenta e oito gramas e oitenta e seis
decigramas), além de uma balança de precisão com resquícios de entorpecentes.
Durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, no interior da Delegacia de
Polícia, o celular de KAIQUE tocou e foi atendido pelo policial civil Diogo. Na tela do
aparelho apareceu a identificação de 'Branco'. Sem perceber que falava com um
policial, 'Branco' disse que estava levando '50', supostamente entorpecentes. Por isso
marcaram um encontro na entrada da cidade e o policial perguntou qual o veículo
usado. 'Branco' respondeu que uma caminhonete azul. Por isso, policiais civis se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração Criminal No 0005919-43.2018.8.26.0000/50000 - COMARCA: Olímpia
- VOTO No 006193
6
dirigiram para o local em uma viatura descaracterizada. Quando uma caminhonete
azul se aproximou foi seguida e passaram a dar sinal de luz, para que parassem. No
entanto, os suspeitos não obedeceram e tentaram empreender fuga. Mas, sem sucesso.
Os policiais civis acabaram auxiliados por uma viatura da polícia militar e
conseguiram abordar os suspeitos. Em uma revista superficial, nada de ilícito foi
encontrado. Os policiais civis, então, ligaram para a Delegacia de Polícia e pediram
que retornasse a ligação feita para o celular de KAIQUE, para identificar quem seria
'Branco'. O celular de NILSON tocou. Na Delegacia de Polícia NILSON, vulgo 'Branco',
foi submetido a uma revista mais rigorosa e no interior de sua cueca foi encontrado
um saco plástico com 94 (noventa e quatro) pedras de 'crack'. DANILO era o motorista
do veículo. NILSON estava no banco do carona e RENAN no banco de trás. Havia
informações nos meios policiais de que os três traziam drogas para a cidade de
Olímpia (...)' (fls. 872/874 dos originários).
O peticionário, assim, como os demais
acusados, manteve o silêncio na delegacia (fls. 10/12 e 21/23). Em Juízo, negou a
imputação dizendo que ia para um churrasco e dava carona para Nilson e Renan e
desconhecia que Nilson tinha drogas com ele (Mídia de fls. 421).
Os demais, corréus, à exceção de Thiago (que
admitiu o tráfico e asseverou que agia sozinho, numa tentativa de proteger os
comparsas), também negaram o tráfico.
Entanto,
suas
negativas
e
a
versão
exculpatória de Thiago foram bem rechaçadas pelos depoimentos dos agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração Criminal No 0005919-43.2018.8.26.0000/50000 - COMARCA: Olímpia
- VOTO No 006193
7
policiais, que, de forma uníssona e segura, narraram os fatos tais como descritos na
inicial acusatória, a dar conta de trabalho de investigação que culminou na prisão de
todo o grupo.
Nesse passo, consigno que os depoimentos dos
policiais civis e militares, servidores públicos que são, gozam de presunção embora
relativa
de veracidade, que, para ser infirmada, demandaria elementos
minimamente convincentes, em ônus da defesa (CPP, art. 156, caput), do qual esta não
se desincumbiu.
Enfim, não há contrariedade entre a decisão e
a evidência dos autos; há, isso sim, decisão nela fundamentada. Assim, não se adequa
ao caso a hipótese legal invocada; de rigor o indeferimento da revisão criminal no
tocante aos pleitos de absolvição e desclassificação da conduta, teses já rechaçadas
por esta Corte de Justiça, em análise probatória que em nada foi abalada pelos pálidos
argumentos ora repetidos e desacompanhados de qualquer elemento novo apto a
infirmar a conclusão sedimentada.
E a reprimenda foi estabelecida dentro das
bases legais, conforme convencimento motivado do Douto Juízo sentenciante,
confirmado pelo V. Acórdão proferido em sede recursal. Alteração em sede de revisão
criminal somente se dá em caráter excepcional: nas mesmas hipóteses previstas no
artigo 621 do Código de Processo Penal, ou seja, quando a pena foi estabelecida de
forma manifestamente contrária à legislação ou à evidência dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração Criminal No 0005919-43.2018.8.26.0000/50000 - COMARCA: Olímpia
- VOTO No 006193
8
Tanto assim é que não houve insurgência no
respeitante.
Inexiste, pois, afronta a texto expresso de lei ou
à evidência dos autos a que se refere o artigo 621 do Estatuto de Ritos Penais, pelo que
não procede esta demanda, pela qual o peticionário pretende, indevidamente, uma
segunda apelação”.
Relembro à douta Defesa que a contradição
que autoriza a oposição dos embargos declaratórios (CPP, art. 619) consiste na
discrepância entre a fundamentação e a conclusão do venerando acórdão, ou entre
seu dispositivo e sua ementa. Trata-se da contradição interna do julgado, que,
como ensina a doutrina, consiste em “uma incoerência entre uma afirmação anterior
e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a
impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a
decisão sentença ou acórdão está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros
acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto
entre afirmações interiores ao julgado” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de
Processo Penal Comentado, 13. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.
1170).
Eventual desacordo entre o provimento
jurisdicional e a prova constantes dos autos, ou entre o julgado e a interpretação e
aplicação do direito representa, em verdade, a chamada contradição externa, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração Criminal No 0005919-43.2018.8.26.0000/50000 - COMARCA: Olímpia
- VOTO No 006193
9
não é objeto dos embargos declaratórios.
Há de se observar, ainda, que a taxatividade
das hipóteses previstas no rol do artigo 621 do Código de Processo Penal exige
cotejo e perfeita adequação do pedido nas proposições previstas, para que não haja
desvirtuamento do instituto, de caráter excepcional, destinado à relativização da
coisa julgada.
E não se há de falar em omissão porquanto
não apreciada a pretendida restituição do veículo do ora embargante, apreendido ao
azo de sua prisão por tráfico e cujo perdimento foi determinado pela r. sentença
condenatória, porquanto dita perda veio como consequência da condenação, a teor
dos artigos 62 e 63 da Lei no 11.343/06 e 91,inciso II, alíneas “a” e 'B' do Código
Penal, de modo que o pedido restou manifestamente prejudicado com a manutenção
da condenação.
Os embargos, em verdade, possuem caráter
protelatório e infringente, o que é inadmissível nesta sede.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO E
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora